Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos 0749452-94.2022.8.07.0001, tendo como parte agravada VALTEIR FERNANDES DE CARVALHO. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: “ A notificação deve ser efetiva com a entrega e recebimento pelo devedor ou ficta, quando entregue no endereço do contrato e recebida por pessoa diversa ou por meio de edital. Não se pode dar validade para uma notificação que não foi entregue no endereço encaminhado (Acórdão 1649903, 07082139520228070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Reabro o prazo de emenda para a demonstração da notificação. Tornem os autos públicos, porquanto a presente situação não se amolda a uma das hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil. Estamos defronte de uma pretensão que envolve o descumprimento contratual, não podendo o sigilo processual ser utilizado para dar uma vantagem para a parte, em especial porquanto a regra é a publicidade dos autos, conforme preceito constitucional do artigo 37, caput. O sigilo só se justifica em situações excepcionais, sempre voltadas a proteger a intimidade da pessoa ou o interesse público, nunca para proteger um interesse pontual de uma instituição bancária e para lhe conceder uma vantagem e benefício no cumprimento de uma diligência. Com ou sem manifestação voltem os autos conclusos. Prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais, o recorrente entende não ser necessária a emenda determinada na decisão agravada, pois afirma que a mora foi devidamente comprovada, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei 911/69. Diz que referido artigo exige apenas que a mora seja comprovada por meio de carta registrada e remetida para o endereço do contrato, conforme procedido. Cita jurisprudências para abalizar seus argumentos e, ainda, aduz que a impossibilidade da entrega da notificação para constituir a mora não deve penalizá-lo. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pede o provimento para afastar a determinação de emenda da peça inicial, de modo que a busca e apreensão seja deferida. Preparo regular, Id. 42893730. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, aparentemente, não permite concluir, num primeiro momento, o perigo da demora. Compulsando os autos de origem, processo 749452-94, observei que a notificação deixou de ser entregue em razão do endereço constante na carta respectiva está incompleto. Sequer houve o recebimento por terceira pessoa, Id. 146054434. No caso, embora enviada ao endereço informado no contrato, a notificação extrajudicial não foi recebida pelo agravado ou terceira pessoa, tendo retornado ao credor com a anotação de "endereço incompleto" pelos Correios. Esse contexto fático permite antever que a previsão legal contida no artigo 2o, § 2o do Decreto Lei 911/69, sequer foi observada, eis que referido dispositivo determina que a comprovação da mora pelo credor fiduciário pode ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa. Ora, como mencionado, a notificação deixou de ser entregue em razão do endereço da parte requerida estar incompleto. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal, é possível que reste demonstrado o que se alega. Porém, neste momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente, na medida em que constou na decisão agravada que o prazo para a emenda a inicial foi reaberto. Com efeito, não observo fundamento para a concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora